Tribunal: TJMT
Processo: 1000008-18.2016.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HIRAIDES MARIA OLIVEIRA ABREU - CPF: 011.993.851-07 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PLEITO INDENIZATÓRIO. CRÉDITO RECONHECIDO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECUSA NA EMISSAO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. SEM PARECER ESCRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente HIRAIDES MARIA OLIVEIRA ABREU postula pela condenação do Recorrido ESTADO DE MATO GROSSO, ao pagamento de valores devidos ao falecido Elizoneth Alves de Abreu, referente a diferença TAF no valor total de R$ 43.934,12 (quarenta e três mil, novecentos e trinta e quatro reais e doze centavos).

2. A administração pública reconhece a existência do crédito decorrente de diferença de TAF, conforme se apurou no processo administrativo n. 552641/2013, contudo, houve a recusa no fornecimento da referida certidão de crédito.

3. O reconhecimento da existência do direito aos valores descritos na inicial é inequívoco por parte da administração, fato que reveste a procedência do pedido inicial.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso interposto por HIRAIDES MARIA OLIVEIRA ABREU contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento do valor da TAF, em favor da Recorrente.

Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Inominado, objetivando a reforma da sentença para que fosse o Estado de Mato Grosso condenado ao pagamento do valor de R$ 43.934,12 (quarenta e três mil, novecentos e trinta e quatro reais e doze centavos), referente a diferença do TAF, conforme já reconhecida pela Administração conforme certidão de n. 5.1062.380-8.

Regularmente intimado, o Recorrido deixou de ofertar contrarrazões.

Não há manifestação escrita do representante do Ministério Público.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020